Tribunal: TJSP
Processo: 0029388-21.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida a alteração do regime determinado para o início de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto. Descabimento.

Regime inicial fechado se apresentou compatível com as circunstâncias altamente desfavoráveis dos fatos, como crime cometido em concurso de agentes (04 pessoas, inclusive uma adolescente), com uso de arma

Ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida a alteração do regime determinado para o início de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto. Descabimento.

Regime inicial fechado se apresentou compatível com as circunstâncias altamente desfavoráveis dos fatos, como crime cometido em concurso de agentes (04 pessoas, inclusive uma adolescente), com uso de arma de fogo, em plena via pública, na saída de agência bancária. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0029388-21.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário BRUNO
SANTOS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente),
SILMAR
FERNANDES,
CARLOS
BUENO,
FÁBIO
GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
2
Revisão Criminal no 0029388-21-2018.8.26.0000.
Peticionário: BRUNO SANTOS DE MORAES (Dr. Luciano Pereira de
Andrade, Defensor Público).
Comarca: Campinas.
VOTO no 17.601.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO
CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
Pretendida a alteração do regime determinado
para o início de cumprimento da pena, do
fechado para o semiaberto. Descabimento.
Regime
inicial
fechado
se
apresentou
compatível com as circunstâncias altamente
desfavoráveis dos fatos, como crime cometido
em concurso de agentes (04 pessoas, inclusive
uma adolescente), com uso de arma de fogo, em
plena via pública, na saída de agência
bancária. Inteligência do artigo 33, §3o, do
Código Penal.
Improcedência.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
3
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
REVISÃO
CRIMINAL” (fls. 13/17) ajuizada por BRUNO SANTOS DE
MORAES, oferecida com estribo no artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal, através da qual pretende
desconstituir o v. acórdão proferido pela C. 14a Câmara de
Direito Criminal, de lavra de Sua Excelência, o
Desembargador Hermann Herschander (fls. 385/399 dos autos
originais) que, negando provimento ao recurso defensivo,
confirmou a condenação do peticionário por infração ao
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às penas
privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no
importe de 13 (treze) diárias, cada qual no piso.
Busca o peticionário, em apertada síntese,
referindo ser contrário o julgamento à lei penal, a alteração
do regime determinado para início de cumprimento, do
fechado,
para
o
semiaberto.
Alega
ausência
de
fundamentação idônea para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento ou, se conhecida, pela
improcedência da ação (fls. 20/23).
É o relatório.
Cuida-se de processo com r. decisão
condenatória que não comporta mais recurso, razão pela
qual,
diante
dos
termos
propostos,
é
conhecida,
excepcionalmente, tão somente para viabilizar análise
completa de existência ou não de decisão contrária à
evidência dos autos, haja vista, em princípio, não parecer
preencher os requisitos exigidos para Revisão Criminal,
previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.
Isso porque a peticionária não trouxe à baila
qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa decisão
impugnada fosse manifestamente contrária ao texto expresso
da Lei Penal ou à evidência dos autos, se limitando a,
pleiteando a alteração do regime inicial de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
5
pena, ressuscitar argumentos exaustivamente debatidos
durante a formação da culpa e em sede de apelação, o que,
em princípio, é inadmissível. De todo o modo, ainda que
assim não tenha sido feito, com flagrante intenção de nova
apreciação de matéria já analisada ao longo do curso natural
do feito, viabiliza-se, pelo já colocado, excepcionalmente,
avaliação do pedido.
Não há, isso é certo, de se falar de
ilegalidade na fixação do regime para o início de
cumprimento da reprimenda imposta, ou mesmo em ausência
de fundamentação.
Confira-se como se manifestou a C. 14a
Câmara de Direito de Criminal: “Imodificável o regime inicial
fechado estabelecido para o início do cumprimento da pena, vez que é o
único compatível coma gravidade concreta do crime perpetrado pelos
acusados: crime de roubo praticado em plena via pública, em horário
noturno, contra vítima solitária e indefesa, mediante o emprego de arma de
fogo, em concurso de quatro agentes, com participação de menor
inimputável, na posse de veículo automotor - ao que tudo indica, produto de
outro ilícito penal - tudo a demonstrar a ousadia e periculosidade dos
agentes. Confira-se remansosa jurisprudência: "REGIME PRISIONAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
6
Periculosidade do agente
Concessão de regime aberto ou semi-aberto-
Inadmissibilidade. 58b - A concessão do regime aberto ou semi-aberto, nos
casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica
impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras
infrações".
(RJDTACRIM
VOLUME
10
ABRIL/JUNHO
1991
PÁGINA:115RELATOR:SILVA RICO). “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DE
RECURSO ESPECIAL.ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO.FALTA
DE
APREENSÃO
DA
ARMA.
PROVA
PERICIAL.
DISPENSABILIDADE.
PROVA
ORAL
COMPROBATÓRIA
DA
SUA
UTILIZAÇÃO.REGIMEINICIALFECHADO.MOTIVAÇÃO
CONCRETA.PERICULOSIDADEDEMONSTRADA.
I
-
Acompanhando
o
entendimento firmado pela 1.a Turma do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Habeas Corpus n. 109.956/PR, julgado em 07/08/2012, de relatoria
do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 5.a Turma desse Superior
Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no sentido de não mais
admitir o uso do writ como substitutivo de recurso próprio, sob pena de
frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento
constitucional. II - Entretanto, no caso dos autos, essa orientação merece
ser afastada, uma vez que o presente writ foi impetrado antes da
modificação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior e
constatada a possibilidade da ordem ser concedida de ofício. III A 3a Seção
desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, ocorrido em 13.12.10,
firmou compreensão no sentido de que a incidência da causa de aumento
contida no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e
perícia da arma, quando comprovados, por outros meios de prova, tais
como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a
efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido. IV O Supremo
Tribunal Federal, na mesma linha de entendimento, já registrou que a
periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo
qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, pode constituir
motivação bastante para fixação de regime inicial fechado.” (HC n.
75.663/SP, Rel. Min. MAURÍCIOCORRÊA, DJ 27/4/2001). V - Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
7
Liminar Cassada. (HC 243865/SP - Ministra REGINA HELENACOSTA -
QUINTA TURMA - 05/11/2013.) Por fim, não se vinculando o regime imposto,
no caso concreto, à mera quantidade da pena, impossível a aplicação da
detração penal prevista no artigo 387 § 2o do Código de Processo Penal. De
ver-se, outrossim, que foi expedida guia de recolhimento provisória, de
modo que, calculada a detração, caberá ao Juízo das Execuções Criminais
verificar, na sede própria, se os sentenciados farão jus, desde logo, à
progressão. Não ministrando os autos elementos para a verificação do
mérito dos apelantes, inviável determinar desde logo regime menos severo.”
(fls. 396/399 dos autos principais).
Pois
bem,
não
se
observa
qualquer
irregularidade em relação à determinação de cumprimento da
corporal em regime inicial fechado, na medida em que a
gravidade concreta do crime praticado justificou o
recrudescimento da reprimenda corporal, a despeito da
primariedade do peticionário. Roubo de motocicleta,
qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas,
aliás,
quatro
agentes,
dentre
eles,
uma
adolescente, cometido em via pública, na saída de agência
bancária, durante o período noturno, não demonstrando, o
peticionário, intimidação ou receio com a potencial presença
de policiais na região, são circunstâncias de obrigatória
valoração quando da determinação de regime para início de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
8
cumprimento da pena (artigo 33, §3o, do Código Penal) e que
demonstraram, na espécie, a necessidade de imprimir maior
rigor na repressão do delito, mostrando-se insuficiente, para
tanto, a fixação do semiaberto.
E nesse sentido tem decidido a 9a C.
Câmara:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubos
duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal) Sentença condenatória Apelação defensiva
requerendo a absolvição do réu, por insuficiência
probatória. Alternativamente, requer (1) a redução da
pena ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da
pena
corporal,
em
detrimento
do
fechado

Descabimento
Absolvição
Impossibilidade

Materialidade e autoria comprovadas A negativa do
réu restou isolada no conjunto probatório Mais do
que isso, ele foi reconhecido e desmentido, nas suas
palavras, pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas
(policiais
militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente, declarações e depoimentos de
forma firme e convincente, em harmonia com os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade
As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se revestem
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão
somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
9
acusar falsamente uma pessoa inocente Redução
da pena ao mínimo legal
Impossibilidade Na primeira fase da dosimetria, considerando a
inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes
Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão de
3/8 (três oitavos), considerando a incontroversa
presença das causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e
1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de
crimes (artigo 70 do Código Penal)
Fações de
exasperação que se mostram adequadas, na hipótese
em apreço
Precedentes do TJSP, em casos
análogos
Abrandamento do regime prisional

Impossibilidade Ainda que o réu seja tecnicamente
primário, praticou crime grave na via pública, em
concurso de agentes e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, indicativo de
periculosidade e de personalidade violenta Regime
fechado
adequadamente
estabelecido

Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal,
em
casos
análogos

Sentença
condenatória mantida
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal

n°
0002498-11.2017.8.26.0540, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
28/02/2019, v.u. destaquei).
A jurisprudência deste E. Tribunal não
destoa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
10
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).
Não há, enfim, causa legal para intervenção
na coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0029388-21.2018.8.26.0000 -Voto no 17601
11
Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido revisional.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR